Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000891-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO COELHO DE BARROS - CPF: 028.628.081-72 (APELANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA ÚMIDA DO PANTANAL. CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SEM LICENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por proprietário rural contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a prática de dano ambiental em imóvel situado no Pantanal mato-grossense, decorrente da construção não autorizada de canais de drenagem e desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP), e impondo obrigações de fazer e não fazer, além do pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC;
(ii) definir se houve inversão indevida do ônus da prova;
(iii) examinar a alegação de inépcia da petição inicial;
(iv) avaliar a existência de interesse de agir do Ministério Público;
(v) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão reparatória ambiental;
(vi) apurar a responsabilidade do apelante pelos danos ambientais alegados;
(vii) verificar a proporcionalidade das indenizações fixadas e a viabilidade de suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de celebração de TAC não configura cerceamento de defesa, uma vez que o apelante foi notificado a comparecer ao Ministério Público, mas não demonstrou interesse efetivo na composição extrajudicial.

4.

Em ações ambientais, aplica-se a inversão do ônus da prova conforme a Súmula 618 do STJ, com base nos princípios do poluidor-pagador, da precaução e da prevenção.

5.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e apresenta farto conjunto probatório técnico que embasa a pretensão, afastando a alegada inépcia.

6.

O interesse de agir do Ministério Público se justifica pela constatação de danos ambientais em área protegida, sendo irrelevantes regularizações posteriores ou registros no CAR ainda não validados.

7.

É imprescritível a pretensão de reparação de dano ambiental, nos termos do Tema 999 da Repercussão Geral do STF.

8.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ambos demonstrados pelos relatórios técnicos oficiais.

9.

A inexistência de norma estadual específica em 2001 sobre drenagem em áreas úmidas não afasta a ilicitude da conduta, diante da vigência de normas federais e constitucionais protetivas do meio ambiente.

10.

O CAR possui natureza meramente declaratória e não exime o causador de danos da responsabilidade civil ambiental.

11.

A proteção de áreas úmidas do Pantanal é garantida constitucionalmente e independe da extensão da lâmina d’água da lagoa ou de classificações cartoriais; houve intervenção sem autorização, o que configura ilícito.

12.

O dano moral coletivo é presumido (in re ipsa) em razão da violação a bem jurídico difuso de relevância constitucional, sendo devida a indenização.

13.

A cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar é admitida (Súmula 629 do STJ), não configurando bis in idem, e os valores fixados são proporcionais à gravidade da conduta e ao princípio da reparação integral.

14.

A suspensão do processo até análise do CAR é incabível, pois não se trata de questão prejudicial e contrariaria os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, 225, caput e § 4o; Lei no 6.938/81, arts. 10 e 14, § 1o; Lei no 7.347/85, art. 5o, § 6o; Lei no 12.651/12, arts. 4o, § 4o, 29 e 59; CPC/2015, arts. 319 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC (Tema 999 da RG), Pleno, j. 04.04.2019; STJ, Súmulas 618 e 629; STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.08.2012; TJMT, AC no 1001349-83.2019.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 06.05.2024; TJMT, AI no 1021731-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ALOISIO COELHO DE BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000891-03.2023.8.11.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido a diversas obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face de ALOISIO COELHO DE BARROS, com fundamento no art. 127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal, nos
arts
. 1o e 5o da Lei Federal n. 7.347/1985, e nos
arts
. 25, inc. IV, alínea "a", e 26, da Lei Federal n. 8.625/1993, visando à responsabilização do requerido por danos ambientais causados em sua propriedade rural denominada Fazenda Toca Vaca e Retiro, situada no Município de Cáceres-MT.

Segundo a exordial, foi instaurado o Inquérito Civil n. 003/2015 (SIMP: 002459-012/2015), a partir de informações contidas nos Relatórios
Técnicos no 009/2015 e 025/2015, elaborados pelo Biólogo Abílio José Ferraz de Moraes e pelo Engenheiro Florestal Paulo Roberto Mariotti, ambos Assistentes Ministeriais da Procuradoria Especializada de Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos quais foi retratada a existência de dezenas de drenagens das áreas úmidas do Bioma Pantanal.

Consta que foi identificado dano ambiental causado pela drenagem existente no imóvel rural denominado Fazenda Toca Vaca e Retiro, situada no Município de Cáceres-MT, sob as coordenadas UTM Zona 21 S 353479,465_x e 8205505,389. Como diligência, foi requerido à SEMA a elaboração de levantamento georreferenciado em todo o imóvel rural da Fazenda Toca da Vaca e Retiro em Cáceres, com o fim de identificar outras drenagens artificiais, além das indicadas no inquérito civil.

O Relatório Técnico de Inspeção no 202/15/DUDCACERES/SEMA-MT confirmou a existência de uma vala contendo o dreno identificado S:16o 15'21.2" W:058o22'13.0", e nas coordenadas S: 16o15'11,9 W: 058o22'16,4", bem como concluiu que "a ação antrópica de construção de valas drenagens compromete os principais serviços proporcionados pelas Áreas Úmidas – Aus: a estocagem periódica da água e a sua lenta devolução para as lagoas, reduzindo com isso as flutuações do nível de água e o perigo de enchentes e secas catastróficas; a recarga dos aquíferos e do lençol freático; a retenção de sedimentos e a purificação da água".

Posteriormente, foi confeccionado o Relatório Técnico no 03/2022 pela auxiliar ministerial, engenheira florestal, Aline
Fazolo
, apontando que foi praticado dentro dos limites do imóvel rural a construção de um canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito – AUR, sem autorização do órgão competente no ano de 2001. As drenagens artificiais foram apontadas como um dos principais fatores responsáveis pela degradação das zonas úmidas e, consequentemente, pela perda de biodiversidade.

O Requerido foi devidamente notificado, apresentando resposta administrativa, ocasião em que juntou parecer técnico e solicitou análise deste para melhor esclarecer a situação. Em seguida, a engenheira florestal auxiliar ministerial elaborou o Relatório Técnico n. 013/2022 com a finalidade de realizar nova dinâmica de desmatamento, inclusive em área de preservação permanente. O relatório concluiu que a supressão de vegetação nativa na Fazenda Toca da Vaca e Retiro ocorreu anteriormente a 26 de junho de 2001; e que o imóvel deveria manter 20% de sua área a título de Reserva Legal, o que totaliza área de 578,0388 hectares, não possuindo déficit de ARL. Além disso, foi recomendado o isolamento de 4,6554 hectares de área de preservação permanente em uma faixa de 50 m do entorno da lagoa, cessando toda e qualquer atividade no local, sem prejuízo da elaboração e execução do PRAD, a ser apresentado no PRA, após a validação do CAR.

O Requerido foi devidamente notificado a comparecer ao Ministério Público, caso tivesse interesse em firmar Termo de Ajustamento de conduta, contudo, na data marcada não compareceu.

Após regular tramitação processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido às seguintes obrigações:

a) Proibição de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Dever de se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

e) Pagamento, a título de danos ambientais materiais, do montante de R$ 47.418,59 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), a ser revertido em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

f) Pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez)
salários mínimos
, a ser revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta; (
ii
) não cabimento da inversão do ônus da prova; (
iii
) inépcia da petição inicial; (
iv
) falta de interesse de agir; e (v) prescrição.

No mérito, sustenta que: (i) o relatório emitido pelo Órgão Ministerial reconhece a existência do dreno e informa a construção do mesmo no ano de 2001, época em que não existia qualquer legislação que regulamentasse ou licenciasse drenos nas áreas úmidas do pantanal; (
ii
) a Resolução CONSEMA n° 45 de 31/08/2022 é a primeira legislação do Estado a discorrer sobre procedimento de requerimento de abertura e licenciamento de drenos no Estado de Mato Grosso; (
iii
) a análise dos pontos levantados no relatório do Órgão Ministerial não está considerando a retificação do CAR do imóvel inserida no SIMCAR n° 11736/2019 da Fazenda Toca da Vaca e Retiro, enviado dia 02/12/2021; (
iv
) o imóvel apresenta Autorização Provisória de Funcionamento devidamente atualizada e regular; (v) não há irregularidade no uso da área útil e consolidada do
imóvel, tendo em vista que praticamente toda área utilizada para pastagem está fora das áreas úmidas declarada no SIMCAR; (vi) a lagoa natural referida no relatório técnico possui lâmina d'água inferior a um hectare, estando dispensada de proteção por APP; (
vii
) não estão caracterizados os requisitos para a configuração do dano moral coletivo; e (
viii
) os valores fixados a título de indenização são desproporcionais.

Subsidiariamente, requer a suspensão da demanda até a análise final do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, ou a redução dos valores fixados a título de indenização.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, rebatendo pontualmente cada uma das alegações do apelante.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Subsidiariamente, pugnou pela remessa dos autos ao CEJUSC 2o Grau caso a Apelante demonstre interesse na resolução consensual da lide, com inclusão no mutirão da conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.
Juízo de Admissibilidade

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade

2.
Preliminares

2.3.
Da alegada inépcia da inicial

O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, alegando que esta apresenta incorreções como a insuficiência na descrição dos fatos, no apontamento dos elementos probatórios autorizativos das autuações e do efetivo enquadramento legal das supostas infrações.

A preliminar não merece acolhimento.

A petição inicial, para ser considerada apta, deve preencher os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) o juízo a que é dirigida; (
ii
) os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (
iii
) o fato e os
fundamentos jurídicos do pedido; (
iv
) o pedido com as suas especificações; (v) o valor da causa; (vi) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e (
vii
) a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

No caso em apreço, a petição inicial preenche todos os requisitos legais, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos (construção de canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito – AUR, sem autorização do órgão competente, e desmatamento em área de preservação permanente), os fundamentos jurídicos do pedido (violação à legislação ambiental, notadamente o art. 225 da Constituição Federal, a Lei no 6.938/81 e a Lei no 12.651/2012) e os pedidos (obrigações de fazer e não fazer, bem como indenização por danos materiais e morais coletivos).

Ademais, a inicial veio acompanhada de farta documentação, incluindo relatórios técnicos elaborados por profissionais habilitados, que comprovam a materialidade dos danos ambientais alegados. Tais documentos são suficientes para embasar a pretensão deduzida em juízo e permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

O argumento de que o relatório técnico do Ministério Público reconhece que os drenos foram construídos no ano de 2001, época em que não havia regulamentação estadual sobre licenciamento de drenagens em áreas úmidas, não configura inépcia da inicial, mas sim matéria de mérito, que será analisada oportunamente.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

2.4.
Da alegada falta de interesse de agir

O apelante sustenta a falta de interesse de agir, alegando que as supressões de vegetação nativa na área da propriedade deram-se em anos anteriores a 2008, portanto áreas consolidadas, bem como que atualmente sua propriedade apresenta o percentual de Reserva Legal previsto na legislação ambiental.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade da tutela jurisdicional se caracteriza pela impossibilidade de obtenção do bem da vida pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade se traduz na adequação do provimento pleiteado para satisfazer a pretensão deduzida em juízo.

No caso em apreço, o interesse de agir do Ministério Público está evidenciado pela existência de dano ambiental constatado por órgão técnico, praticado em área de especial proteção ecológica (área úmida e área de preservação permanente), independentemente de regularizações supervenientes.

A tutela jurídica do meio ambiente não se limita à situação formal constante em sistemas de cadastro, mas abrange a verificação concreta da degradação. A simples existência de registros no SIMCAR, cuja
análise técnica sequer foi concluída, não exime o proprietário de responsabilidade pelos danos causados, tampouco exclui o dever estatal de acionar o Poder Judiciário para promover a reparação.

Ademais, o fato de as supressões de vegetação nativa terem ocorrido em anos anteriores a 2008 não afasta o interesse de agir do Ministério Público, tendo em vista que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e imprescritível, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral.

2.2.
Do não cabimento da inversão do ônus da prova

O apelante sustenta que a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada de maneira automática, não se tratando de inversão compulsória, mas de faculdade judicial excepcionalmente exercida, subordinada ao preenchimento de pressupostos expressamente elencados em lei.

A preliminar não merece prosperar.

No âmbito do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova encontra amparo no princípio da precaução, no princípio in dubio
pro natura
e no princípio do poluidor-pagador, que norteiam a interpretação e aplicação das normas ambientais. Tais princípios impõem àquele que exerce atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente o dever de demonstrar a legalidade de sua conduta e a inexistência de danos ambientais.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em matéria ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme se depreende da Súmula 618:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

" EMENTA PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. 1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2 .

“A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus
processual, sob pena de afronta ao devido processo legal
.” (STJ,
AgRg
no REsp 1450473/SC).

3. Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001349-83.2019.8.11 .0095, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 14/05/2024)
Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de
defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001538-83 .2016.8.11.0095, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 17/05/2024)

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
DANOS AMBIENTAIS. SÚMULA 618 DO STJ. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Giovani Possa contra decisão da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
, que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao agravante a incumbência de demonstrar a inexistência de dano ambiental ou a ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão é avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, com base na Súmula 618 do STJ, que autoriza tal inversão para facilitar a tutela de direitos ambientais em ações de degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3 .
A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência.

4. A decisão agravada possui fundamentação suficiente ao referir-se à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e ao dever do demandado de comprovar a adoção de medidas de preservação ambiental, conforme disposto no art. 489, § 1o, do
CPC .

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações de responsabilidade ambiental, o princípio poluidor-pagador legitima a redistribuição do
ônus da prova para proteger o meio ambiente, bem jurídico de natureza coletiva e de alta relevância.

IV. Dispositivo e tese

6 .
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme a Súmula 618 do STJ, de modo que a responsabilidade pela produção de provas acerca da ausência de danos ou de responsabilidade ambiental recai sobre o réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
.
489, § 1o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
183 .202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 10 .11.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
779.250/SP, Rel.
Min .
Herman Benjamin, j. 19.12.2016; TJ/MT,
N .
U. 1015927-11.2020.8 .11.0000, j. 19.12 .2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217311820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)
Destaquei.

No caso em tela, a inversão do ônus da prova mostra-se plenamente cabível, tendo em vista a natureza da demanda (ação civil pública ambiental), a hipossuficiência técnica da coletividade em relação ao degradador e a aplicação dos princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador.

Ademais, a inversão do ônus da prova não implica imposição de prova diabólica ao réu, como alega o apelante, mas sim a atribuição do ônus probatório àquele que possui melhores condições de produzi-la, no caso, o próprio apelante, que, na qualidade de proprietário do imóvel, detém informações específicas sobre as intervenções realizadas em sua propriedade.

Portanto,
rejeito
a preliminar de não cabimento da inversão do ônus da prova.

2.1.
Da prejudicial de cerceamento de defesa

Cumpre analisar a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que sustenta ter manifestado expressamente na contestação o interesse em saber quais seriam as condições para celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, pedido este que teria sido ignorado pelo Ministério Público e pelo Juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, o cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em razão do indeferimento de produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia ou quando há violação ao contraditório e à ampla defesa. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer violação a esses princípios constitucionais.

O apelante foi regularmente citado, apresentou contestação, teve oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos, inclusive os relatórios técnicos que embasaram a exordial, e não teve nenhuma prova indeferida. A mera manifestação, em sede de contestação, acerca do interesse em conhecer as condições para eventual celebração de Termo de Ajustamento de Conduta não configura,
per se
, causa de nulidade processual, tampouco impõe ao Ministério Público ou ao Juízo o dever de suspender o feito para tentativa de composição extrajudicial.

Impende ressaltar que o Termo de Ajustamento de Conduta, previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, constitui instrumento de resolução negociada de conflitos, cuja celebração insere-se no âmbito da discricionariedade do órgão legitimado para a propositura da ação civil pública. Não há, portanto, direito subjetivo do infrator à celebração de TAC, nem obrigatoriedade de o Ministério Público propor tal acordo.

Ademais, o apelante foi notificado para comparecer ao Ministério Público, caso tivesse interesse em firmar Termo de Ajustamento de Conduta, contudo, conforme consta dos autos, não compareceu na data designada. Tal circunstância evidencia que o próprio apelante não
demonstrou interesse efetivo na celebração do acordo, não podendo agora alegar cerceamento de defesa por tal motivo.

Destarte, não havendo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

2.5.
Da prejudicial de mérito de prescrição

O apelante sustenta a ocorrência da prescrição, argumentando que os fatos em discussão ocorreram no ano de 2001 e a ação foi ajuizada somente no ano de 2023, ou seja, mais de 21 anos depois. Alega que, em relação aos danos ambientais impróprios, incidiria o prazo prescricional decenal previsto no Código Civil.

A prejudicial de mérito não merece acolhimento.

A questão relativa à prescrição da pretensão de reparação civil por dano ambiental foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC), no qual foi fixada a seguinte tese: "
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"
.

O fundamento para a imprescritibilidade reside na natureza difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja titularidade pertence
às
presentes
e futuras
gerações, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal. Nesse contexto, a contagem de prazo
prescricional é incompatível com a lógica da responsabilidade ambiental, ainda mais quando demonstrado que o dano permanece, ou que os efeitos da conduta degradadora subsistem no tempo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DANO
AMBIENTAL .
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL POR DANO CONTINUADO. IMPRESCRITIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. TEMA 999/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de procedimento comum na qual a parte recorrente visa a anulação de auto de infração e, consequente, do processo administrativo por prática de infração ambiental em área de preservação permanente (APP). 2. O Tribunal de origem entendeu haver provas suficientes nos autos para comprovar dano ambiental causado pelo agravante. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Não há que se confundir o caráter imprescritível da reparação
ambiental por dano continuado em relação à pretensão meramente patrimonial, sujeita à prescrição quinquenal" (
AgInt
no
AREsp
443.094/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019,
REPDJe
26/2/2019,
DJe
25/2/2019
) .
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a prescrição de dano ambiental, estabeleceu a tese, no Tema 999, de que "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental."

5 .
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2130404 SC 2022/0146121-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2023 – destaquei.)

“
DIREITO AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – APRESENTAÇÃO DO PRAD – INADEQUAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA DETERMINAÇÃO DE PROCEDER À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA
PROPRIEDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.
Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível
. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal. A determinação judicial para que seja apresentado o PRAD mostra-se inadequada, no caso em questão, já que o desmatamento ocorreu em área, cuja exploração é permitida, devendo ser substituída pela ordem de proceder à regularização ambiental da propriedade rural, no prazo assinalado na sentença
recorrida .
Em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos ao meio ambiente, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no caso, implica a majoração do valor estabelecido.”

(TJ-MT 00036549520088110013 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022 – destaquei.)

A tentativa do apelante de distinguir entre danos ambientais próprios e impróprios, para fins de aplicação de prazos prescricionais distintos, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental é ampla e abrange todas as formas de lesão ao meio ambiente, sejam elas diretas ou indiretas, próprias ou impróprias.

Ademais, mesmo que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a aplicação de prazo prescricional para determinadas modalidades de dano ambiental, no caso em apreço, trata-se de dano permanente, que se renova a cada dia, impedindo a fluência de qualquer prazo prescricional.

Portanto,
afasto
a prejudicial de mérito de prescrição.

3.
Mérito

Superadas as questões preliminares e prejudicia
is
de mérito, passo à análise do mérito recursal.

3.1.
Da responsabilidade civil por dano ambiental

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do apelante por danos ambientais causados em sua propriedade rural, consistentes na construção de canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito – AUR, sem autorização do órgão competente, e no desmatamento em área de preservação permanente.

A responsabilidade civil por dano ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme preconiza o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, que dispõe:

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

A adoção da responsabilidade objetiva pelo legislador brasileiro representa significativo avanço na proteção do meio ambiente, uma vez que dispensa a comprovação de culpa do agente causador do dano, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

No caso em apreço, o conjunto probatório reunido nos autos, composto por relatórios técnicos oficiais — incluindo imagens georreferenciadas e análises ambientais —, demonstra com clareza a existência de intervenção em área de preservação permanente, em ambiente úmido, com alteração da cobertura vegetal e construção de estruturas de drenagem, sem qualquer licença ou autorização.

O Relatório Técnico de Inspeção no 202/15/DUDCACERES/SEMA-MT confirmou a existência de uma vala contendo o dreno identificado S:16o 15'21.2" W:058o22'13.0", e nas coordenadas S: 16o15'11,9 W: 058o22'16,4", bem como concluiu que
"a ação antrópica de construção de valas drenagens compromete os principais serviços proporcionados pelas Áreas Úmidas – Aus: a estocagem periódica da água e a sua lenta devolução para as lagoas, reduzindo com isso as flutuações do nível de água e o perigo de enchentes e secas catastróficas; a recarga dos aquíferos e do lençol freático; a retenção de sedimentos e a purificação da água"
.

O Relatório Técnico no 03/2022, elaborado pela engenheira florestal Aline
Fazolo
, servidora auxiliar do Ministério Público, identificou
a abertura de um canal de drenagem dentro dos limites do imóvel rural, especificamente em Área Úmida de Uso Restrito (AUR), sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato ocorrido no ano de 2001. Destacou-se, ainda, que intervenções dessa natureza — como as drenagens artificiais — figuram entre os principais vetores de degradação dos ecossistemas úmidos, contribuindo significativamente para a perda da biodiversidade associada a tais ambientes.

Por sua vez, o Relatório Técnico no 013/2022, subscrito pela mesma profissional, concluiu que a supressão de vegetação nativa na área correspondente à Fazenda Toca da Vaca e Retiro se deu em período anterior a 26 de junho de 2001. Constatou-se, também, que o imóvel em questão estaria obrigado à manutenção de 20% de sua área total como Reserva Legal, o que corresponde a 578,0388 hectares, não havendo, portanto, déficit de área de reserva legal a ser compensado.

Adicionalmente, o documento técnico recomendou o isolamento de 4,6554 hectares correspondentes à Área de Preservação Permanente (APP), delimitada por uma faixa de 50 metros no entorno da lagoa existente na propriedade, com a imediata interrupção de quaisquer atividades no local. Tal providência deverá ser acompanhada da elaboração e posterior execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser apresentado no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), após validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Diante desse quadro probatório, resta evidenciada a materialidade do dano ambiental, bem como o nexo de causalidade entre este
e a conduta do apelante, elementos suficientes para a configuração da responsabilidade civil ambiental, independentemente da existência de culpa.

3.2.
Da alegação de inexistência de ilicitude à época dos fatos

O apelante sustenta que o relatório emitido pelo Órgão Ministerial reconhece a existência do dreno e informa a construção do mesmo no ano de 2001, época em que não existia qualquer legislação que regulamentasse ou licenciasse drenos nas áreas úmidas do pantanal. Alega que a Resolução CONSEMA n° 45 de 31/08/2022 é a primeira legislação do Estado a discorrer sobre procedimento de requerimento de abertura e licenciamento de drenos no Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado por ato que, à época, não era considerado ilícito.

A alegação não merece acolhimento.

O fato de não existir norma estadual específica regulando a abertura de canais de drenagem em áreas úmidas não implica, absolutamente, ausência de ilicitude. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente é protegido por normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, notadamente o art. 225, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O art. 225, § 1o, da Constituição Federal, estabelece que:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I -
preservar e restaurar
os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II -
preservar
a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV -
exigir
, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V -
controlar
a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI -
promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade."

Ademais, à época da intervenção narrada, já estavam em vigor normas federais como a Lei n. 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, bem como a Resolução CONAMA n. 01/86, que já exigia estudo prévio e licenciamento para atividades potencialmente degradadoras.

A Lei no 6.938/81, em seu art. 10, já estabelecia a necessidade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras:

"Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental."

A ausência de norma estadual específica, portanto, não é — nem nunca foi — excludente de responsabilidade ambiental, pois o sistema jurídico nacional já impunha obrigações claras de cautela, prevenção e licenciamento ambiental. Afinal, não há lacuna normativa no campo ambiental, mas sim um regime jurídico interligado, onde a ausência de regulamentação infralegal específica não exime o agente de respeitar os deveres constitucionais e legais já postos.

Portanto, a tentativa de afastar a responsabilidade do apelante com base na inexistência de norma estadual específica em 2001 é ineficaz, pois as exigências de licenciamento e preservação ambiental decorrem de normas constitucionais e federais plenamente vigentes à época. A conduta, ao ser praticada sem qualquer tipo de autorização administrativa, configura infração ambiental formal e material, por violar o dever jurídico objetivo de proteção do meio ambiente.

3.3.
Da alegação de regularidade do cadastro ambiental rural

O apelante sustenta que a análise dos pontos levantados no relatório do Órgão Ministerial não está considerando a retificação do CAR do imóvel inserida no SIMCAR n° 11736/2019 da Fazenda Toca da Vaca e
Retiro, enviado dia 02/12/2021, e que o imóvel apresenta Autorização Provisória de Funcionamento devidamente atualizada e regular.

A alegação não merece acolhimento.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, conforme dispõe o art. 29 da Lei no 12.651/2012.

Ocorre que o CAR possui natureza declaratória e não constitutiva de direitos, conforme se depreende do art. 29, § 1o, da Lei no 12.651/2012:

"Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser
feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural:

I -
identificação
do proprietário ou possuidor rural;

II -
comprovação
da propriedade ou posse;

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal."

Assim, a mera inscrição ou retificação do CAR não tem o condão de regularizar passivos ambientais preexistentes, tampouco de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já causados. O CAR é instrumento de gestão ambiental e não de anistia ou convalidação de ilícitos ambientais.

Ademais, conforme consta dos autos, a retificação do CAR realizada pelo apelante ainda não foi analisada e validada pelo órgão ambiental competente, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral,
sem o crivo técnico necessário para atestar sua conformidade com a realidade fática e com a legislação ambiental vigente.

Quanto à alegada Autorização Provisória de Funcionamento, cumpre ressaltar que tal documento, se existente, não tem o condão de regularizar retroativamente intervenções realizadas sem licenciamento prévio, nem de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já causados.

Portanto, a alegação de regularidade do CAR não afasta a responsabilidade civil do apelante pelos danos ambientais causados em sua propriedade.

3.4.
Da alegação de inexistência de área de preservação permanente

O apelante sustenta que a lagoa natural referida no relatório técnico possui lâmina d'água inferior a um hectare, estando dispensada de proteção por APP, nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 12.651/2012.

A alegação não merece acolhimento.

O art. 4o, § 4o, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), dispõe:

"Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

(...)

§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama."

Ocorre que, conforme consta dos relatórios técnicos juntados aos autos, a área em questão não se trata apenas de uma lagoa isolada, mas sim de um complexo de áreas úmidas, que compõem o bioma Pantanal, considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal (art. 225, § 4o) e protegido pela Convenção de
Ramsar
, da qual o Brasil é signatário.

As áreas úmidas do Pantanal possuem proteção especial, independentemente de sua extensão, em razão de sua importância ecológica para a manutenção do equilíbrio ambiental da região. A construção de canais de drenagem em tais áreas, sem autorização do órgão ambiental competente, compromete suas funções ecológicas essenciais, como a estocagem periódica da água, a recarga dos aquíferos e do lençol freático, a retenção de sedimentos e a purificação da água.

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável a dispensa prevista no art. 4o, § 4o, da Lei no 12.651/2012, tal dispositivo veda
expressamente
"nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama"
. No caso em apreço, houve supressão de vegetação nativa sem a devida autorização, o que configura ilícito ambiental independentemente da extensão da área.

Portanto, a alegação de inexistência de área de preservação permanente não afasta a responsabilidade civil do apelante pelos danos ambientais causados em sua propriedade.

3.5.
Do dano moral coletivo

O apelante sustenta que não estão caracterizados os requisitos para a configuração do dano moral coletivo, alegando que este é cabível apenas quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos.

A alegação não merece acolhimento.

O dano moral coletivo, no âmbito do direito ambiental, configura-se pela lesão a valores imateriais da coletividade, decorrente da degradação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconiza o art. 225 da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo ambiental é aferível
in
re

ipsa
, ou seja,
decorre automaticamente da gravidade e natureza da lesão ao bem jurídico ambiental, independentemente da necessidade de comprovação de prejuízo concreto ou subjetivo.

No caso em apreço, a degradação ambiental causada pelo apelante, consistente na construção de canal de drenagem em Área Úmida de Uso Restrito – AUR, sem autorização do órgão competente, e no desmatamento em área de preservação permanente, configura lesão a valores imateriais da coletividade, justificando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Pantanal Mato-grossense, onde se localiza o imóvel do apelante, é considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal (art. 225, § 4o) e protegido pela Convenção de
Ramsar
, da qual o Brasil é signatário. A degradação desse bioma, por meio de intervenções não autorizadas, afeta não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também valores culturais, estéticos e espirituais associados a esse patrimônio natural.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo mostra-se plenamente cabível e adequada ao caso concreto.

3.6.
Da alegada desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização

O apelante sustenta que os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos são desproporcionais, alegando que a cumulação da obrigação de recuperação da área degradada,
com indenização por danos materiais e danos morais coletivos,
configura bis in idem
.

A alegação não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em matéria ambiental, conforme se depreende da Súmula 629:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

Tal entendimento decorre do princípio da reparação integral do dano ambiental, que impõe ao degradador o dever de recuperar o meio ambiente lesado e, concomitantemente, indenizar a coletividade pelos danos materiais e morais causados durante o período em que perdurou a degradação (dano interino) e pelos danos residuais, que persistem mesmo após as medidas de recuperação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
AMBIENTAL .
DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85.
PRINCÍPIOS DA
REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO
) .
REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO
. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL
. (...)

5.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6 .938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras
e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados
) .
6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização
. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
. (...). 8.
A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e
prospectivo .
9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível
. 10.
Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que
medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese,
p .
ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo
. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p.
ex
.
, madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvopastoril
, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida
planetária, em todos os seus matizes. (...) 13.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6 .938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
( REsp
1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4 .9.2012; REsp 1.178.294/MG,
Rel
.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156 .486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1 .120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11 .2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3 .8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado,
Rel
.
p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR,
Rel
.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros)
.
14 .
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum
debeatur
.”

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2013 – destaquei.)

Quanto aos valores fixados, verifica-se que o montante de R$ 47.418,59 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos materiais foi calculado com base em metodologia técnica específica, considerando os custos de recuperação da área degradada e os serviços ecossistêmicos perdidos durante o período de degradação.

Já o valor de 10 (dez)
salários mínimos
a título de danos morais coletivos mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, ao bem jurídico lesado e à capacidade contributiva do réu, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

3.7.
Do pedido subsidiário de suspensão da demanda

O apelante requer, subsidiariamente, a suspensão da demanda até a análise final do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal.

O pedido não merece acolhimento.

A suspensão do processo, nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, é medida excepcional, que somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei ou quando houver prejudicialidade externa que impeça o julgamento da causa.

No caso em apreço, não se verifica qualquer das hipóteses legais de suspensão do processo, tampouco prejudicialidade externa que justifique tal medida. A análise do CAR pelo órgão ambiental não constitui questão prejudicial ao julgamento da presente demanda, uma vez que, conforme já exposto, o CAR possui natureza declaratória e não constitutiva de direitos, não tendo o condão de regularizar passivos ambientais preexistentes ou de afastar a responsabilidade civil por danos ambientais já causados.

Ademais, a suspensão do processo para aguardar a análise do CAR pelo órgão ambiental contraria o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em se tratando de ação civil pública ambiental, que visa à proteção de bem jurídico de natureza difusa e de relevância constitucional, não havendo, desse modo, que se falar em suspensão da demanda.

Em face do exposto,
rejeito
as preliminares de inépcia da inicial, da falta de interesse de agir e da inversão do ônus da prova, bem como

afasto
a
prejudicial
de cerceamento de defesa e a
prejudicial de mérito
de prescrição, e, no
mérito, nego provimento
ao recurso de
apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025